Tribunal: TCU
Processo: 017.239/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6755/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.239/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Carla Moreira de Freitas Nunes (XXX.637.504-XX); Audemira Fernandes Correa (XXX.824.697-XX); Audenice Fernandes de Sousa (XXX.727.977-XX); Bruna Simara Franca de Freitas (XXX.061.384-XX); Claudia Maria Ramos (XXX.033.727-XX); Dejadiere Maria de Freitas Lima (XXX.619.504-XX); Leilane Carine da Silva e Silva (XXX.793.457-XX); Liliane Mariana da Silva e Silva (XXX.027.347-XX); Lucilene da Silva (XXX.338.987-XX); Maria Antonia Silva de Amorim (XXX.678.117-XX); Marlene Caetano da Rocha da Silva (XXX.915.197-XX); Neuza Maria Moura Ramos (XXX.316.837-XX); Vania Maria de Freitas (XXX.473.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.